Tribunal: TJPA
Processo: 0864273-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864273-26.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESMAELINO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. IRDR INSTAURADO SOBRE A MESMA QUESTÃO JURÍDICA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade, com pagamento das parcelas retroativas, em favor de servidor do magistério estadual.

2.

O ente público sustenta, em preliminar, a prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986 pela Lei nº 7.442/2010 configuraria ato de efeito concreto apto a fulminar a pretensão.

3.

Após voto inicial pelo desprovimento do recurso, sobreveio voto-vista propondo a suspensão do julgamento em razão da instauração do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que versa sobre a prescrição nas ações relativas à progressão funcional do magistério estadual, ao qual aderiu o Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se deve ser suspenso o julgamento da apelação diante da instauração de IRDR que tem por objeto a definição da tese jurídica acerca da prescrição aplicável às ações envolvendo progressão funcional do magistério estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 foi instaurado para uniformizar o entendimento acerca da prescrição nas ações ajuizadas após cinco anos do ato de enquadramento ou da revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986.

6.

A controvérsia recursal coincide integralmente com a questão jurídica submetida ao incidente, notadamente quanto à prescrição do fundo de direito ou à incidência da Súmula 85 do STJ nas hipóteses de relação de trato sucessivo.

7.

O art. 982, I, do CPC determina a suspensão dos processos que versem sobre a questão objeto do incidente, a fim de preservar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema de precedentes.

8.

A prudência judicial e o dever de observância aos precedentes qualificados impõem o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR, evitando decisões potencialmente conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Julgamento suspenso até o trânsito em julgado do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, com remessa dos autos ao NUGEPNAC para acompanhamento.

Tese de julgamento: 1. Admitido IRDR que versa sobre a mesma questão jurídica discutida no recurso, impõe-se a suspensão do processo, nos termos do art. 982, I, do CPC. 2. A observância aos precedentes qualificados constitui instrumento de promoção da segurança jurídica e da isonomia.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO
, na linha dos fundamentos deduzidos pela eminente Desembargadora Vistora.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou a ação os seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a efetuar a progressão funcional na carreira da parte Autora, aplicando em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido e da tabela de progressão, com vencimentos em escala progressiva majorados em 37,00%, com reflexos nas demais verbas atreladas (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito ).

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.”

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpôs
recurso de apelação
, sendo que, em preliminar, argumentou que deve ser reconhecida a prescrição, pois a Lei n.º 7.442/2010 expressamente revogou a Lei n.º 5.351/86, e assim não podem ser requeridos direitos previstos na lei revogada, pois transcorreram mais de cinco anos.

No mérito, aduz a impossibilidade de reconhecimento da progressão funcional de forma automática como entendeu o juízo sentenciante, devendo sim, ser obrigatória a alternância entre critérios: antiguidade e merecimento.

Destarte, indica que a Administração deve seguir o princípio da legalidade, pelo que não cabe o deferimento do pedido do Apelado.

Assim, pleiteia a reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões (Id. 18058282).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme Id. 19869870.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O feito foi pautado na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público de 26/05/2025, e, inicialmente, manifestei-me pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso em verificar se foi acertada a sentença que reconheceu o direito do Apelado em obter a Progressão Funcional.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de prescrição, a qual entendo que não merece acolhida.

Sobre o assunto, avalia-se que a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932, em seu art. 1º, aplica-se nas demandas movidas em face da Fazenda Pública.

Contudo, o pedido elaborado pelo Apelado refere-se à progressão funcional, que tem natureza de trato sucessivo, sendo assim, a prescrição atinge o direto ao recebimento das parcelas vencidas que superam os cinco anos do ajuizamento da ação.

Sobre a temática o STJ já formou jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula
85
do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp 1589542/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO . 1. A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art . 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3 . Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)”

Impende consignar, ainda, que não há nos autos provas de que a Lei n.º 5.351/1986 tenha sido revogada há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Pois bem. Quanto ao mérito do recurso, entendo que a sentença deve ser mantida, pois o servidor público efetivo do Estado do Pará possui direito a progredir na carreira, dentro de um mesmo cargo, por antiguidade e por merecimento, desde que atendidos os requisitos.

Para corroborar, destaco os seguintes dispositivos no nosso Regime Jurídico Único, que preveem o direito à promoção:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Art. 37 - A promoção por merecimento dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, mediante a avaliação do desempenho a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Parágrafo Único - No critério de merecimento será obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, considerando-se, em especial, na avaliação do desempenho, os cursos de capacitação profissional realizados, e assegurada, no processo, a plena participação das entidades de classe dos servidores.

Da simples leitura dos artigos acima, observa-se que a legislação estadual garante ao servidor público efetivo a possibilidade de ascender dentro do cargo que ocupa, seja pelo decurso do tempo, caso em que a promoção se dará por antiguidade, seja pelo merecimento.

Com efeito, o Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei n.º 5.351/86), vigente até 19/12/2024, assim tratava sobre o direito à progressão funcional:

Art. 8º - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único - A referência 1 (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

___

Art. 18 - A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1º - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986. § 2º - Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3º - As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Portanto, os aludidos artigos demonstram, que a progressão, seja funcional, seja horizontal, será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da função no órgão. Cumprido isto, nasce o direito subjetivo da parte autora à progressão.

Desse modo, averiguo que o tempo de serviço prestado pelo apelado não foi considerado pelo Ente Público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada (ou mesmo não efetuados) ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorções, traduzidas em prejuízos para o servidor, não havendo motivo para se negar a fruição de tal direito a quem preencheu os requisitos legais, descabendo falar em mérito administrativo.

Com isso, destaca-se que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADENCIA. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL A QUE FAZ JUS O IMPETRANTE, DEVIDO A INERCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM CUMPRIR OS DITAMES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 7442 DE 2010. 1- Prejudicial de mérito – decadência. Não acolhida, por tratar-se de ato omissivo que se renova mês a mês. 2- No mérito, a Fazenda Pública argumentou acerca da inexistência de progressão automática. Ora, de acordo com os ditames previstos na própria lei, verifico que, o art. 14, § 3º do PCCR prevê que, na omissão da SEDUC quanto à avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível da carreira, sem prejuízo das progressões futuras. Ou seja, diferentemente do que afirmou a autoridade tida como coatora, do texto da lei expressa se depreende que: 1) a progressão pelo desempenho independe de requerimento (pois não há previsão desta condição) e; 2) caso não seja realizada, se tornará automática. 3- Ademais, descabe a alegação de impossibilidade de pagamento por ausência de orçamento, em razão da própria lei já ter trazido um permissivo para o adiamento da concessão da progressão, por prazo suficiente para que as movimentações sejam incluídas na programação financeira do Estado, como no presente caso, tal período já se esgotou, nasce o direito do impetrante de vê-lo satisfeito mediante tutela judicial, havendo manifesta obrigação do Estado de cumprir a lei. 4- Por outro lado, não cabe o pedido do impetrante acerca do pagamento dos valores retroativos a data de propositura da ação, em virtude da proibição da utilização do mandamus como ação de cobrança, nos termos das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal 5- Concessão parcial da segurança pleiteada à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONCEDO A SEGURANÇA PARCIALMENTE PLEITEADA, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 12 de março de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - MS: 08019323320178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/03/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. Entendo pelo direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos, uma vez que, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos. Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0827997-30.2020.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002). 3. Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior. 4. A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará jus à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010. 5. Com base no art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II. 6. Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10). 7. Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. 8. Constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e mantida. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021. "> 1;"> &nbsp; &nbsp; DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0047419-34.2014.8.14.0301, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 26/07/2021, 2ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.”

Após a leitura do voto acima reproduzido, houve pedido de vistas pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Na 2ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público de 02/02/2026, a Desembargadora Vistora apresentou o seguinte voto,
in verbis
:

“
Peço vênia ao nobre Relator, Desembargador José Maria do Rosário, para divergir de seu judicioso voto e apresentar as razões que me conduzem a uma conclusão diversa.

BREVE RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por ESMAELINO DA SILVA OLIVEIRA para condenar o ente público a implementar a progressão funcional horizontal por antiguidade, com o pagamento das parcelas retroativas.

Submetido o feito a julgamento, o eminente Desembargador Relator, Des. José Maria, proferiu voto pelo não provimento da Apelação, mantendo a sentença.

Em razão da complexidade da matéria e da preliminar de prescrição do fundo de direito suscitada pelo Apelante, pedi VISTA dos autos.

É o breve Relatório.

II – VOTO – PELA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO

Colhe-se dos autos que a matéria preliminar de mérito (prescrição) é crucial para o deslinde da controvérsia. O Estado do Pará defende que a revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986 pela Lei nº 7.442/2010 (PCCR) constituiu um ato de efeito concreto que atingiu o fundo de direito, fulminando a pretensão.

Em contrapartida, o Apelado e o Ministério Público defendem a aplicação da Súmula 85 do STJ (trato sucessivo).

Ocorre que, consoante informações recentemente disponibilizadas por esta Corte de Justiça, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n.º 0813121-61.2024.8.14.0000, cuja tese jurídica a ser firmada pelo Tribunal Pleno ou Órgão Especial versa precisamente sobre o tema:

“PROGRESSÃO FUNCIONAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL - Definir sobre a prescrição sobre as ações ajuizadas 5 (cinco) anos após o ato de enquadramento ou após a revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986.”

Como se pode observar, a matéria devolvida à cognição deste Colegiado no presente recurso, precisamente a preliminar de prescrição, coincide integralmente com o tema em vias de uniformização no âmbito do IRDR.

A instauração de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas visa garantir o princípio da Segurança Jurídica e da Isonomia, evitando a prolatação de decisões conflitantes em casos idênticos, garantindo a formação de um precedente judicial qualificado e de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 982, inciso I, é claro ao determinar a suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região, sobre a questão de direito objeto do Incidente:

“Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos individuais ou coletivos em curso no Estado ou na região, que versem sobre a questão objeto do incidente ou, em ofício ao Presidente do Tribunal, comunicará a admissão do incidente para que o faça.”

Embora a ordem de suspensão geral dependa da admissão final do IRDR perante o Órgão Colegiado competente, a prudência judicial, o poder geral de cautela e a coerência sistêmica impõem o sobrestamento imediato do presente recurso, uma vez que o pronunciamento desta Colenda Turma, neste momento, poderia se tornar dissonante do futuro entendimento vinculante da Corte.

Portanto, a medida que melhor se adequa ao presente momento processual é a suspensão do julgamento, preservando a higidez do sistema de precedentes.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de SUSPENDER o julgamento do presente Recurso de Apelação Cível (Processo n.º 0864273-26.2021.8.14.0301) até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n.º 0813121-61.2024.8.14.0000.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEPNAC), para o acautelamento e o devido acompanhamento do precedente qualificado.

É como voto.”

Nessa senda, em face dos pertinentes argumentos expostos pela Desembargadora Vistora, reconsidero a minha posição anterior a fim de aderir às razões do voto-vista.

Ante o exposto, na linha dos fundamentos deduzidos pela eminente Desembargadora Vistora, DETERMINO A SUSPENSÃO
DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (PROCESSO N.º 0864273-26.2021.8.14.0301) ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE N.º 0813121-61.2024.8.14.0000.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEPNAC), para o acautelamento e o devido acompanhamento do precedente qualificado.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026